Tribunal: TJMT
Processo: 0001057-43.2011.8.11.0048
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001057-43.2011.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADAO SANCHES BRANDAO - CPF: 103.227.601-00 (EMBARGANTE), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO TURRA CHAVARELLI - CPF: 002.220.611-62 (ADVOGADO), JUSCIMEIRA CARTORIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO - CNPJ: 03.946.704/0001-40 (EMBARGADO), SIDNEI DAL MORO - CPF: 651.469.991-04 (ADVOGADO), REGINA FRANCISCA DE LIMA - CPF: 856.724.081-68 (EMBARGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), SALVADOR GOMES DA SILVA - CPF: 028.091.681-72 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCIMEIRA CARTORIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO - CNPJ: 03.946.704/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TESES NÃO COMPROVADAS -
IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE RECURSAL
– ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO EVIDENCIADO - EMBARGOS REJEITADOS.

Patente a inexistência da alegada omissão, por evidente a intenção, em verdade, do rejulgamento do recurso pretérito, fim este ao qual os Embargos de Declaração não se prestam.

Não evidenciado qualquer vício autorizador da oposição do Recurso de Embargos de Declaração, o seu não acolhimento se torna medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de
Embargos de Declaração
,
oposto por
Adão Sanches Brandão,
em face do Acórdão que, à unanimidade, desproveu o seu Recurso de Apelação pretérito, no qual pretendia a reforma da sentença proferida nos autos da Ação de Nulidade de Registro de Imóvel c/c Reparação de Dano Moral no 1057-43.2011.8.11.0048, cód. 20953, processo n. 451/2011.

O Embargante alega que, o Acórdão embargado é omisso por não abordar todas as suas teses recursais.

Persiste no sentido da falta de capacidade da Embargada para pactuar a escritura pública de compra e venda do imóvel, haja vista a existência de carta de anuência em seu favor, desde o ano de 1984.

A recorrida apresentou contrarrazões aos embargos, pugnando seja mantido incólume do acórdão embargado (id. 135906186).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração
opostos por
Adão Sanches Brandão,
em face do Acórdão que, à unanimidade, desproveu o seu Recurso de Apelação.

O Acórdão embargado ficou assim ementado:

“(...) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO - IRREGULARIDADE NA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE APELADA – INDEFERIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A alegação de simulação, segundo a sistemática do direito brasileiro, não admite a presunção como meio de prova, de modo que eventual arguição de tal questão deve ser sustentada em prova robusta.

2 - Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, é ônus da parte autora demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ela descrito na inicial como ensejador de seu direito, pois o fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

3 - Assim, diante da ausência de prova de ocorrência de simulação no negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como de irregularidade na escritura pública, impõe-se a improcedência do pedido inicial.

4 – O Juiz de Primeiro Grau isentou o Autor do pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária, parte da sentença contra a qual a Ré/Apelada não apresentou recurso. Desse modo, incabível o pedido em sede de contrarrazões, tendo em vista que estas servem apenas para refutar as teses recursais.

5 - Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de dano processual em desfavor da parte contrária. (...)”

Precipuamente, rememoro que, o artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca, expressamente, as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Destarte, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Em síntese
Adão Sanches Brandão
alega
que o Acórdão embargado é omisso, por não abordar todas as suas teses recursais.

Quanto às hipóteses de omissão, o artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, dispõe que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o
.

Pois bem.

Volvendo os olhos ao caderno processual eletrônico, percebe-se não se tratar do caso destes autos, posto que o julgador não está obrigado a abordar todas as teses ventilada nos recursos, sobretudo, quando o fundamento sobre o qual se assenta o julgado for suficiente para justificar a linha de raciocínio adotada.

Ademais, a tese que o Embargante diz não ter sido rebatida, em verdade, foi afastada pelos próprios fundamentos constantes da sentença e do subsequente acórdão de apelação.

Afinal, não obstante ao Embargante tenha sido outorgada
carta de anuência, desde o ano de 1984
, não é este o instrumento hábil a conferir-lhe a propriedade pretendida, esta que somente se alcança com a pertinente escritura pública, devidamente registrada em cartório, na matrícula imobiliária.

Dos autos consta que as partes litigantes viveram em união estável, de 1996 a 2009, desse relacionamento tendo resultado inclusive o nascimento de um filho, e que, em 2006, portanto, ainda durante a constância daquele núcleo familiar, houve a outorga de escritura à Embargada, diante do seu comparecimento à Prefeitura Municipal, acompanhada do Embargante, munido da citada carta de anuência, quando ambos teriam requerido tal ato.

Consta do caderno processual, outrossim, que a Embargada teria alcançado esse direito onerosamente, mediante o pagamento de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), em forma de resgate de cheques decorrentes de dívidas do Embargado.

Reitero que, em momento algum, houve a apresentação nos autos de qualquer prova hábil a demonstrar a alegada fraude na constituição do negócio jurídico em referência.

Diante desse cenário, oportuno reconhecer que razão não assiste ao embargante.

Com efeito, patente a inexistência da alegada omissão, tenho por evidente a intenção, em verdade, do rejulgamento do recurso pretérito, fim este ao qual os Embargos de Declaração não se prestam.

Assim, não se verificando quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de embargos, a rejeição dos aclaratórios se torna medida impositiva.

Sendo assim,
REJEITO
este recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023